Tribunal: TJDFT
Processo: 0003763-89.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO PARCIAL. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA JUSTIFICADA DE PERÍCIA. DESAPARECIMENTO DOS VESTÍGIOS. NECESSIDAD DE REPARO DE PORTA DE ESTANBELECIMENTO COMERCIAL. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE. DECOTE. FUNADAMENTAÇÃO INIDÔNEA. QUALIFICADORA EXCEDENTE. VALORAÇÃO NA PENA-BASE. CABÍVEL. RECURSO DO RÉU WENDERSON DESPROVIDO. RECURSO DOS RÉUS FELIPPE E LEONARDO PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Dois (dos quatro) agentes do crime de furto qualificado pelo arrombamento e concurso de pessoas confessaram na delegacia e em juízo, sendo que um deles, em juízo, reiterou o envolvimento de todos os réus no delito, versão que foi corroborado pelo depoimento judicial do policial que atuou na investigação, não havendo falar em absolvição de dois deles por insuficiência de provas.
2. Os depoimentos de policiais, no desempenho da função pública, são dotados de credibilidade e confiabilidade que somente podem ser derrogadas diante de evidências em sentido contrário, o que não ocorreu na hipótese.
3. Nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal, quando a infração deixar vestígios, é imprescindível a realização do exame pericial, o qual somente poderá ser dispensado e suprido por outros meios de prova, se desaparecidos os vestígios.
4. Tratando-se de arrombamento de porta de estabelecimento comercial localizado em centro urbano de grande movimentação, a explicação do gerente no sentido de que foi preciso repará-la justifica a inviabilidade da perícia, e legitima a comprovação da qualificadora por outros meios, que não o pericial, tendo, na hipótese, sido feita pelo depoimento de testemunha e pelo relato de dois réus confessos.
5. A valoração negativa das circunstâncias judiciais exige fundamentação concreta, não sendo suficiente apenas a afirmação de que existiam notícias de que a conduta social do réu seria desajustada, sem indicar quais dados seriam esses.
6. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as condenações criminais transitadas em julgado constantes da folha de antecedentes penais de acusados somente podem ser utilizadas para a caracterização de maus antecedentes e de reincidência, se o caso, não sendo aptas, pois, a ensejar a valoração negativa das circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social.
7. Havendo mais de uma qualificadora incidente no crime, é possível considerar uma delas para qualificar o delito e a outra para exasperar a pena na primeira etapa.
8. Recursos do réu WENDERSON desprovido. Recursos dos réus LEONARDO e FELIPPE parcialmente providos.